Tribunal: CARF
Processo: 10800.720003/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10800.720003/2020-53
ACÓRDÃO
1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL.
PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TITULAR DOS
RECURSOS.
A previsão de presunção legal de omissão de receitas por movimentação
financeira incompatível com a renda conhecida depende de prévia
intimação do titular do recurso para que justifique sua origem. Se a pessoa
jurídica auditada não foi previamente intimada para esta finalidade, impõe-
se o cancelamento da autuação fiscal.
RETENÇÃO DE IMPOSTO E DE CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTOS EFETUADOS
A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
A pessoa jurídica que realiza pagamentos a outras pessoas jurídicas
prestadoras de serviços obriga-se, por expressa disposição legal, a reter o
imposto de renda e as contribuições incidentes sobre a renda.
Contudo, se encerrado o período de apuração em que deveriam ter sido
realizadas as retenções, não há como se exigir da fonte pagadora o
imposto e as contribuições devidos pelas beneficiárias dos rendimentos.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
INCIDÊNCIA DO IRRF. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Se a pessoa jurídica realizar pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados sujeita-se à incidência do IRRF. Contudo, para que se exija o
valor da fonte pagadora, é imperioso que esta seja previamente intimada a
justificar os pagamentos e identificar os beneficiários. Caso a intimação
não seja comprovada, deve-se cancelar o respectivo lançamento fiscal.
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VILLA COUNTRY MACLEMON LTDA
visando reformar o acórdão no 16-94.691, prolatado em 13/05/2020 pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou procedente em
parte a impugnação julgada. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM.
Caracterizam-se como receitas omitidas os valores creditados em conta de
depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS POR ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
A alíquota a ser aplicável para determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL na
sistemática de apuração pelo lucro presumido será determinada pela origem das
receitas auferidas. No caso de empresas com diversas atividades, será aplicada a
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
3
alíquota referente a cada uma, cabendo ao sujeito passivo a comprovação da
origem das receitas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS/ PAGAMENTOS SEM
CAUSA:
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim
como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. RETENÇÃO NA
FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda na fonte todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas por serviços prestados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXISTÊNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
A existência de ação judicial autorizando a compensação administrativa de valores
recolhidos a maior de PIS e Cofins em decorrência da exclusão do ICMS da sua
base de cálculo impossibilita exclusão desses valores no lançamento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXISTÊNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
A existência de ação judicial autorizando a compensação administrativa de valores
recolhidos a maior de PIS e Cofins em decorrência da exclusão do ICMS da sua
base de cálculo impossibilita exclusão desses valores no lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO
A multa de 75% é aplicável aos créditos tributários constituídos de ofício pela
autoridade fiscal pela falta ou insuficiência de tributos, independente da
ocorrência de dolo ou fraude. Em caso de dolo ou fraude, tal percentual será
dobrado (150%).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
4
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
A administração tributária deve aplicar a lei de ofício, não cabendo a 1a instância
administrativa se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
O procedimento fiscal é inquisitório e, por isso, não se lhe aplica a ampla defesa e
o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa quando se assegura ao
interessado o pleno conhecimento dos atos processuais.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA DE 1a INSTANCIA.
É facultado ao julgador de primeira instância indeferir a realização de diligências e
perícias quando entender desnecessárias.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SELEÇÃO PARA PROCEDIMENTO FISCAL.
Os procedimentos fiscais não estão vinculados a exposição de motivos ou das
razões de fato que determinaram seu início. Trata-se de fase oficiosa em que os
auditores atuam com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
iniciar procedimentos sejam de fiscalização ou de diligência contra quaisquer
contribuintes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O processo foi formalizado para exigir Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRJP),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), e Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) do ano-calendário 2015.
No entendimento da autoridade autuante, a pessoa jurídica fiscalizada teria
cometido as seguintes infrações no curso do período fiscalizado:
Segue em anexo as tabelas em arquivo PDF detalhando os lançamentos de cada
um dos subitens destes tópicos de I a VI.
I – Omissão de Receitas auferidas – Conta Banco do Brasil.
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
5
II – Pagamentos sem causa ou beneficiários não identificados.
III – Imposto de Renda não retido para pagamentos a Pessoas Físicas (Dados
também utilizados para o lançamento da contribuição previdenciária sobre os
contribuintes individuais, Pessoa Física).
IV - Imposto de Renda não retido para pagamentos a Pessoas Jurídicas.
V – Contribuições Sociais não retidas para pagamentos a Pessoas Jurídicas.
VI – Contribuição Previdenciária não retida para pagamentos a Pessoas Jurídicas.
No que se reporta à omissão de receitas auferidas, considerou a autoridade
autuante que a empresa não escriturou conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil. Os
fundamentos da autuação estão assim apresentados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.298 a
2.346):
A empresa não como já dito anteriormente não incluiu efetivamente a Conta do
Banco do Brasil em escrituração contábil digital. A conta em epígrafe se manteve
alheia a contabilidade e consequentemente dos impactos tributários devidos.
Apenas constavam as contas do Itaú e Bradesco na conta Bancos da ECD, há de se
destacar que além da conta não constar na contabilidade a empresa só
apresentou os extratos bancários do referido banco após a reintimação.
Esta fiscalização entendeu que a conta do Banco do Brasil destinava-se também as
atividades operacionais da empresa.
Com isso restou a ser lançado, todos os valores creditados em sua conta bancária
do Banco do Brasil, tendo como origem os valores apresentados em planilha pelo
próprio contribuinte.
Já quanto à infração decorrente da falta de retenção de impostos e contribuições
sociais por valores pagos a outras pessoas jurídicas, assim se manifestou a autoridade autuante:
Os valores pagos por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas em razão da
prestação de serviços estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de 1,5%, consoante regra prevista no art. 647 do RIR/99.
A pessoa jurídica que, na qualidade de fonte pagadora, deixar de reter ou recolher
o imposto de renda devido sobre os valores debitados de suas contas correntes
ficará sujeita ao pagamento de multa de ofício, na forma do art. 9° da lei n°
10.426/2002, acrescida de juros de mora.
[...]
Segundo o Parecer Normativo n° 1, de 24/09/2002, a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto de renda não retido cabe à pessoa física ou jurídica
beneficiária do pagamento, salvo se se constatar a falta de retenção antes da data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
6
rendimento for tributado, seja ele trimestral, mensal estimado ou anual, no caso
de pessoa jurídica.
[...]
Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado em valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 estarão sujeitos
ainda a retenção das Contribuição Sociais ou PIS, COFIN e CSLL as alíquotas de
0,65%, 3% e 1% respectivamente, segue transcrito abaixo:
[...]
Sendo assim, foram lançados todos os valores efetivamente pagos e deveriam ter
sido retidos e declarados em DIRF, e retidos efetivamente.
Em relação aos pagamentos a beneficiários não identificados, os motivos da
autuação fiscal restaram assim demonstrados:
No curso da Ação Fiscal a empresa, apesar de intimada diversas vezes não logrou
êxito, em identificar os beneficiários de parte de seus pagamentos, bem como
comprovar a causa de pagamentos. Sendo assim como base n no art. 61 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. Que Assim dispõe:
[...]
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em casos envolvendo
rendimentos decorrentes de atos ilícitos. Verifica-se da leitura do dispositivo que
duas são as hipóteses de aplicação da norma: (i) ou bem não se identificou o
beneficiário do pagamento; (ii) ou apesar de conhecido o beneficiário, não é
comprovada a operação ou sua causa. Cabendo ao contribuinte o ônus de
provar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos
pagamentos.

Restou a lançar aqueles pagamentos que a empresa não apresentou informações,
bem como outros documentos que pudessem identificar os beneficiários e a
causa destes pagamentos.
Além das infrações antes descritas, considerou a autoridade autuante que o lucro
presumido deveria ter sido apurado considerando-se o percentual aplicável às empresas
prestadoras de serviços em geral (32%), e não com o percentual aplicável à atividade de comércio
em geral.
As razões de defesa apresentadas na impugnação foram assim resumidas pelo voto
condutor do julgado recorrido:
Preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração por ausência de motivação
para a instauração do procedimento fiscalizatório;
Pleiteia a conversão do julgamento em diligência para que empresa possa
comprovar sua legalidade perante o Fisco, dado a quantidade de documentos
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
7
acostados aos autos. Também pleiteia a diligência para que terceiros sejam
intimados para que não haja dúvida acerca da inexistência da contratação
afirmada pela autoridade fiscal;
Informa que identificado o erro na sua escrituração contábil, promoveu a entrega
das DCTFs retificadoras relativas ao ano-calendário 2015, reconhecendo as
receitas recebidas no período. Além de promover o reconhecimento da receita,
promoveu o pagamento da tributação incidente sobre a receita, parcelando o
saldo restante. Pleiteia, portanto, o expurgo da presente autuação dos valores
declarados e pagos.
Quanto a aplicação do percentual de presunção de 32%, destaca que o percentual
a ser aplicado irá depender da origem das receitas auferidas, não podendo ser
generalizado com base no contrato social, como feito pela autoridade fiscal o
Embora tenha em seu objeto social a realização de festas e eventos, alega que
realiza a venda de mercadorias e produtos, tais receitas estariam sujeitas ao
percentual de presunção de 8%
Alega não ter sido intimada a comprovar a origem dos depósitos elencados pela
fiscalização nas fls. 03/16 dos autos, utilizados como base para a autuação por
omissão de receita o Anexa documentos comprobatórios da origem dos depósitos
o Pleiteia a conversão do julgamento em diligência para que possa apresentar
todos os documentos comprobatórios
Defende que não há contratação de serviços ou de mão de obra, mas tão somente
a existência de parcerias para a realização de eventos pontuais, assim, promoveu
apenas e tão somente o repasse do valor devido a empresas parceiras o Não seria
responsável pela obrigações tributárias dos parceiros, que devem declarar e pagar
seus impostos na forma dos seus recebíveis, não havendo que se falar em
recolhimento retido o Não há que se falar em omissão de receitas, visto que os
valores nunca lhe pertenceram o Por não haver contratação, não haveria que se
falar em retenção de qualquer valor a título de contribuições sociais.
Ainda que entendesse ser devido a retenção, o auto de infração deveria ser
revisto para considerar os créditos que a empresa faz jus
Alega que os valores de ICMS e ISSQN não integram o conceito de faturamento,
assim, deveriam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS o A empresa
impetrou o Mandado de Segurança no 5002186-26.2017.4.03.6100 para que não
seja incluída na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores de ICMS.
Sobre o IRRF sobre serviços prestados por pessoa física sem vínculo, alega que a
autoridade fiscal baseou o lançamento no art.4o, inciso II da Lei 9.250/95, que não
guarda relação com os fatos esposados. Entende, dessa forma, que o lançamento
seria nulo por ausência de fundamentação
A respeito dos valores constituídos de IRRF sobre serviços prestados por pessoa
física, juntou a sua peça defensiva tabela com os valores lançados, alegando:
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
8
o Valores lançados em duplicidade o Valores destinados a pessoas jurídicas
e não pessoas físicas o Valores pagos a título de comissão e/ou corretagem
não estão sujeitos à retenção de IR, conforme determina os seguintes
dispositivos legais: RIR/1999, art. 651; INs SRF no 153/1987, 177/1987 e
107/1991; ADE Corat no 9/2002
o Valores lançados em duplicidade, constando tanto na planilha de IRRF
devido a pessoa física sem vínculo empregatício e como na de IRRF sobre
pagamento a beneficiário não identificado e/ou sem causa
o Os demais valores se referem a pagamento pelo exercício físico de mão
de obra, não estando sujeitos a retenção do IR nos termos da Solução de
Consulta COSIT no 100/2014 e Parecer Normativo CST no 8/1986
Alega não ter sido intimado a comprovar os beneficiários e a causa dos
pagamentos que ensejaram a lavratura do auto de infração de IRRF
o Anexa aos autos documentos comprobatórios
A fiscalização não teria trazido aos autos provas de que o impugnante teria
praticado fraude e/ou agido com dolo, não cabendo a aplicação da multa no percentua
ser admitida no ordenamento brasileiro
o O caráter confiscatório da multa aplicada foi reconhecido como tema de
repercussão geral pelo STF É o relatório.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ houve por bem considerar
parcialmente procedente a impugnação apenas para excluir pagamentos em duplicidade
constantes na planilha de incidência do IRRF pessoas físicas, bem como por terem sido incluídos
nesta planilha pagamentos realizados a pessoas jurídicas.
Cientificada do acórdão de impugnação em 29/10/2020 (aviso de recebimento, fl.
4.286), a Recorrente apresentou em 27/11/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl.
4.288) o recurso voluntário de fls. 4.328 a 4.377.
Por meio do apelo, a Recorrente renova as imputações de nulidade da autuação
fiscal por vício de motivação para a instauração do respectivo procedimento e por cerceamento
do direito de defesa em virtude da necessária realização de diligência para a análise dos
documentos por ela apresentados ainda durante a fase investigatória.
Quanto ao mérito da contenda, afirma a Recorrente que retificou as DCTF do
período fiscalizado e que os valores por ela reconhecidos nas declarações deveriam ser excluídos
do lançamento de ofício.
Defende ainda que aplicou o percentual correto para a apuração do lucro
presumido (8%), já que também promove a venda de mercadorias e produtos.
Quanto aos depósitos bancários na conta mantida no Banco do Brasil, afirma que
não foi regularmente intimada para comprovar suas origens. Combate também a conclusão do
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
9
acórdão recorrido quando consignou que a intimação para apresentação dos extratos bancários
supriria a necessidade de intimação para comprovação da origem dos depósitos identificados.
Esclarece também que não promove a contratação de pessoas jurídicas, mas
estabelece com elas contratos de parcerias, de modo que não deveria promover a retenção do
imposto de renda e das contribuições sociais sobre os repasses realizados às parceiras.
Acrescenta que os contratos por ela celebrados também podem ter por objeto a
cessão de espaço, contrato que seria de locação no seu entendimento.
Ratifica a necessidade de abatimento do crédito por ela titularizado e decorrente de
mandado de segurança provido pelo Poder Judiciário para a correta apuração do PIS e COFINS
devidos.
Contesta a fundamentação legal utilizada pelo fisco para a exigência do IRRF por
pagamentos realizados a pessoas físicas e que os pagamentos remanescentes, que não foram
objeto de exclusão pelo acórdão recorrido, referem-se a pagamento pelo “exercício de mão de
obra, de modo que não estão sujeitos à retenção do IR, nos termos da Solução de Consulta COSIT
no 100/2014 e Parecer Normativo CST no 8/1996”.
Quanto aos pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou sem causa,
alega que contrariamente ao consignado no TVF, identificou os beneficiários e as respectivas
causas e que nunca foi intimada pela autoridade autuante para promover a identificação dos
beneficiários ou causas dos pagamentos.
Sustenta que a multa aplicada (75% do valor dos créditos tributários constituídos)
depende da comprovação da prática de dolo ou fraude por parte da Contribuinte e que seu valor
tem caráter confiscatório, no que violaria a Constituição Federal.
Finaliza a peça de defesa apresentando os seguintes pedidos:
A) QUE A RECORRENTE DEMONSTROU DE FORMA AMPLA E CONCRETA A
MANIFESTA NULIDADE DO AIIM, HAJA VISTA A INFRAÇÃO DE DIVERSOS
PRINCÍPIOS E DIREITOS CONSTITUCIONAIS, ESPECIALMENTE COM RELAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA.
B) A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA A FIM DE QUE A FISCALIZAÇÃO
APURASSE, DE FATO, A ORIGEM E OS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS
REALIZADOS, BEM COMO A AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO DE RECEITAS E
RETENÇÃO DOS TRIBUTOS LANÇADOS— CONFORME É O ENTENDIMENTO
ESPOSADO PELO CARF, O QUAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO PROCESSO No.
18050.007957/2008-12, PROFERIU O ACÓRDÃO No. 2401-003, O QUAL ENTENDEU
PELA NULIDADE DA DECISÃO E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROVAS E O RESPEITO À AMPLA DEFESA —
TORNA-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA, O QUE, POR VIA DE
CONSEQUÊNCIA, TEM O CONDÃO DE VICIAR O AUTO; HAJA VISTA O
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
10
Alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, o que se
admite somente por argumentação, requer-se que Vossa Senhoria se digne a
DETERMINAR A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE
SEJAM ANALISADOS TODOS OS INSTRUMENTOS PARTICULARES FIRMADOS PELA
RECORRENTE E VERIFICADA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS, BEM COMO APRESENTADOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À
SOLUÇÃO DE EVENTUAIS DÚVIDAS PELA FISCALIZAÇÃO, DILIGENCIADO JUNTO ÀS
EMPRESAS PARCEIRAS, COMPROVAR A ORIGEM DAS SUAS RECEITAS E
BENEFICIÁRIO E/OU CAUSA DE SEUS PAGAMENTOS E, AINDA, APURADOS OS
CRÉDITOS A QUE FAZ JUS À RECORRENTE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Subsidiariamente, o que se admite somente a título de argumentação, requer-se
que Vossa Senhoria se digne a JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE ALUDIDO
AUTO DE INFRAÇÃO — que deu origem ao Processo Administrativo Fiscal no.
10800.720.003/2020-53 — determinando-se seu respectivo arquivamento, haja
vista a legalidade da RECORRENTE com relação ao pagamento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, a inexistência de qualquer omissão de receita bem como da obrigação de
qualquer retenção das contribuições sociais e do IRRF, eis que não houve
qualquer contratação de serviço e sim parceria.
NESSE SENTIDO, DEVERÃO SER EXPURGADOS: (A) AS RECEITAS RECONHECIDAS,
DECLARADAS EM DCTFS RETIFICADORAS, CUJA TRIBUTAÇÃO FOI PAGA À VISTA
E/OU PARCELADA; (B) OS VALORES DOS DEPÓSITOS CUJA ORIGEM FOI
DEMONSTRADA; (C) OS VALORES A TÍTULO DE IRRF SUPOSTAMENTE DEVIDOS EM
FAVOR DE PESSOAS FÍSICAS, CONFORME OS TERMOS ACIMA ESPOSADOS, E (D)
OS VALORES DOS PAGAMENTOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS PELA
RECORRENTE.
POR FIM, DEVEM SER APURADOS OS CRÉDITOS DE PIS E COFINS, DEVIDO A
EXCLUSÃO DO ICMS E DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DESSAS CONTRIBUIÇÕES,
PARA EVENTUAL COMPENSAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
POR OPORTUNO, AINDA QUE NÃO SEJA UM DESSES O ENTENDIMENTO DESTE E.
CONSELHO – O QUE SE ADMITE APENAS A TÍTULO DE ARGUMENTAÇÃO –
REQUER=SE QUE O PRESENTE RECURSO SEJA RECEBIDO E PROVIDO PARA QUE A
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 75% AQUI IMPINGIDA, A QUAL É
MANIFESTAMENTE ABUSIVA E CONFISCATÓRIA E DESPROVIDA DE QUALQUER
RAZOABILIDADE, NÃO PREVALEÇA, DEVENDO, POIS SER TOTALMENTE
REAVALIADA A AUTUAÇÃO ORA COMBATIDA, AINDA MAIS CONSIDERANDO A
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU FRAUDE, HAJA VISTA SUA COMPLETA
DESPROPORCIONALIDADE,
ILEGALIDADE,
IMORALIDADE
E
CARÁTER
CONFISCATÓRIO, FERINDO DENTRE INÚMEROS PRINCÍPIOS O DA LEGALIDADE,
RAZOABILIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, LIMITANDO-SE, ASSIM, A 5%.
REPITA-SE: MANTENDO-SE A APLICAÇÃO DESSA MULTA É O MESMO QUE
DECRETAR A FALÊNCIA DA RECORRENTE, DEVENDO ESTA FISCALIZAÇÃO
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
11
DETERMINAR A REVISÃO DE TODA A AUTUAÇÃO AQUI IMPUGNADA, E EFETUAR,
SE O CASO, NOVO LANÇAMENTO.
POR FIM, MANIFESTA A RECORRENTE A FIM DE REQUERER O SEU INTERESSE NA
REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RELAÇÃO AO PRESENTE RECURSO,
REQUERENDO AINDA QUE SEJA INTIMADA DA PAUTA DE JULGAMENTO DO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, SOB PENA DE NULIDADE PROCESSUAL.
Submetido o processo a sorteio, coube-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 - ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo. A patrona signatária do apelo, Dra. VANESSA
ZAMARIOLLO DOS SANTOS, foi constituída procuradora a fim de representar a pessoa jurídica
autuada em Mandado de Segurança impetrado em desfavor da União e possui procuração
eletrônica na RFB válida até 31/12/2024 para representar a Contribuinte. Portanto, ainda que não
conste nos autos o instrumento de mandato para a propositura do recurso voluntário, os
elementos indiciários permitem concluir pela regularidade da representação processual.
2 – PRELIMINARES
Sustenta a Recorrente que o auto de infração seria nulo por vício de motivação, já
que não lhe foi esclarecido o motivo da instauração do procedimento fiscal.
A RFB, para instaurar procedimento fiscal visando aferir a regularidade tributária do
sujeito passivo, não precisa motivar, para o fiscalizado, o ato que deu início à fiscalização.
O que a lei exige, e foi devidamente atendido no presente caso, é a motivação do
ato administrativo de lançamento, que deve se reportar a fatos e fundamentos jurídicos válidos,
de modo que seja garantido o amplo direito à defesa da autuada.
No caso dos autos, tanto o termo de verificação fiscal quanto as autuações fiscais
formalizadas apresentam os motivos de fato e de direito que culminaram na exigência objeto da
presente lide.
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
12
Não há, portanto, razão para acolher a preliminar de nulidade por ausência de
motivação.
Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto ao alegado cerceamento do direito
de defesa, escorado principalmente no indeferimento do pedido de diligência formulado na
impugnação.
O art. 18 do Decreto no 70.235/1972 atribui à autoridade julgadora a competência
para decidir, ou não, sobre a realização de diligência:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
O indeferimento motivado do pedido formulado não macula o direito de defesa da
impugnante, posto ter entendido a autoridade julgadora que os elementos probatórios dos autos
eram suficientes para seu convencimento.
Não há de se acolher, portanto, também esta segunda preliminar.
3 – MÉRITO
3.1 – Da omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados
No que se reporta à omissão de receitas auferidas, considerou a autoridade
autuante que a empresa não escriturou conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil. Os
fundamentos da autuação estão assim apresentados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.298 a
2.346):
A empresa não como já dito anteriormente não incluiu efetivamente a Conta do
Banco do Brasil em escrituração contábil digital. A conta em epígrafe se manteve
alheia a contabilidade e consequentemente dos impactos tributários devidos.
Apenas constavam as contas do Itaú e Bradesco na conta Bancos da ECD, há de se
destacar que além da conta não constar na contabilidade a empresa só
apresentou os extratos bancários do referido banco após a reintimação.
Esta fiscalização entendeu que a conta do Banco do Brasil destinava-se também as
atividades operacionais da empresa.
Com isso restou a ser lançado, todos os valores creditados em sua conta bancária
do Banco do Brasil, tendo como origem os valores apresentados em planilha pelo
próprio contribuinte.
A Recorrente, por seu turno, alega que somente não comprovou a origem dos
valores creditados em sua conta mantida no Banco do Brasil porque não foi intimada para fazer a
comprovação.
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
13
Sustenta ainda que, contrariamente ao quanto decidido no acórdão recorrido, a
intimação para apresentar extratos bancários não supre a necessidade de outra intimação para
que seja comprovada a origem dos valores creditados em conta de depósitos.
A DRJ considerou improcedente a impugnação nesta matéria valendo-se dos
seguintes argumentos (com destaques acrescidos):
Entendo, assim, que a intimação do sujeito passivo a comprovar a origem dos
recursos não se trata de mera formalidade, sendo requisito essencial para a
caracterização da omissão de rendimentos por presunção legal.
Ainda que a conta corrente não esteja regularmente escriturada na contabilidade
do sujeito passivo, o que é indício forte de que tais valores não foram ofertados à
tributação, o comando legal acima transcrito e utilizado pela autoridade fiscal não
dispensa a regular intimação do sujeito passivo para comprovação dos valores
movimentados em conta corrente.
Importante salientar que nesse sentido, a Súmula CARF 29, vinculante a
Administração Tributária Federal nos termos da Portaria ME no 129 de
01/04/2019, estabelece a intimação inclusive dos co-titulares das contas
bancárias para comprovação da origem dos depósitos nela efetuados.
[...]
Ainda que se trate de súmula voltada à presunção de omissão de receitas por
depósitos não comprovados em procedimentos fiscais em desfavor de Pessoas
Físicas, entendo tal enunciado demonstra a imprescindibilidade da regular
intimação do sujeito passivo para comprovar a origem dos depósitos em conta
corrente para que se possa lavrar auto de infração com base na presunção legal
de omissão de receitas.
Portanto, cabe analisar se de fato a autoridade fiscal não intimou o contribuinte a
comprovar a origem dos depósitos bancários na conta corrente do Banco do
Brasil.
Nos autos foram anexados 4 (quatro) Termos de Intimação Fiscal (fls. 187/190,
248/250, 440/460, 471/473), analisando tais termos, nota-se que a autoridade
fiscal em seu Termo de Intimação Fiscal no 1 assim intimou o sujeito passivo:
[...]
Nota-se que no item 1.5 acima transcrito a autoridade fiscal já intimou o sujeito
passivo a apresentar os extratos bancários e respectiva planilha discriminando a
origem dos valores para todas as contas correntes de sua titularidade.
Nesse ponto, o sujeito passivo em resposta apresentada ao Termo de Intimação
Fiscal no 3, apresentou a planilha intitulada “PLANILHA RECEITA FEDERAL –
VILLA.xlsx”, em que na aba 1.5 discrimina a origem dos depósitos bancários, tais
informações foram utilizadas como base para o lançamento fiscal, como se pode
notar:
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
14
[...]
Confrontando as informações prestadas pelo contribuinte no excerto acima e o
Anexo I do Termo de Constatação Fiscal, trecho reproduzido abaixo, nota-se que a
autoridade fiscal excluiu os valores de transferências entre contas e pagamentos
de empréstimo.
[...]
Vale ressaltar que as informações anexadas aos autos pelo impugnante para
comprovar os depósitos bancários (fls. 2773/2789) são idênticas as prestadas para
a autoridade fiscal em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 3, não
acarretando em revisão dos valores lançados.
Diante todo o exposto, entendo que os valores depositados na conta-corrente do
Banco do Brasil e considerados como receitas omitidas com base no art. 42 da
Lei 9.430/96 foram baseados em informações prestadas pelo próprio
contribuinte em resposta a termos de intimação da autoridade fiscal, assim, o
requisito de regular intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários previsto no dispositivo legal foi atendido.
Permissa vênia, penso que a decisão recorrida equivocou-se na análise dos
documentos juntados aos autos.
O julgado recorrido considerou que o item 1.5 do Termo de Fiscalização no 01 (fls.
187 a 190), combinado com a resposta oferecida pela fiscalizada quanto ao exigido no Termo de
Fiscalização no 03 (fls. 440 a 460) corresponderiam ao atendimento da exigência contida no caput
do art. 42 da Lei no 9.430/1996, redigido nos seguintes termos (com destaques acrescidos):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O item 1.5 do Termo de Intimação Fiscal no 01 continha a seguinte exigência:
1.5. Planilha discriminando: depósitos em espécie ou cheque contendo a data do
depósito, descrição da origem, documento comprobatório, fonte pagadora com
CPF ou CNPJ para valores anuais totais acima de R$ 10.000,00.
Portanto, sem que tenha sido feita qualquer referência a alguma instituição
financeira, a autoridade fiscal intimou a Fiscalizada a apresentar, dentre outras, a planilha com as
informações mencionadas no item 1.5.
A Contribuinte atendeu, ou pretendeu atender à intimação fiscal, e apresentou a
planilha requerida. A autoridade fiscal, contudo, analisou o documento apresentado e o julgou
insuficiente, ou incompatível com outras informações obtidas no curso do feito. Em razão desta
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
15
constatação, promoveu a lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 3, que dentre outras
exigências, fez consignar o seguinte (com destaques ora acrescidos):
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 03/2019
[...]
10 – A empresa foi intimada a apresentar na planilha 1.5, conforme transcrito
abaixo.
“(...)
1.5 Planilha discriminando: depósitos em espécie ou cheque contendo a data do
depósito, descrição da origem, documento comprobatório, fonte pagadora com
CPF ou CNPJ para valores anuais totais acima de R$ 10.000,00.
(...)”
Ao somar todos os valores depositados em suas contas, conforme a Planilha
apresentada chegamos no valor de R$ 2.934.549,65.
Em consulta a ECD (Razão Código da Conta 17 Conta Banco Itaú S/A) tendo sido
filtrado por depósito efetuado na conta corrente chega-se ao valor de R$
14.353.176,37. Uma diferença de R$ 11.418.626,72. Segue tabela com os dados
para que seja novamente apresentada a planilha 1.5 nos termos já solicitados.
Do cotejo entre as transcrições, há de se concluir que a primeira intimação foi
genérica, exigindo da Contribuinte planilha com todos os depósitos em espécie e cheques,
indistintamente em relação à instituição financeira, ao passo que a terceira intimação limitou-se a
confrontar a planilha apresentada com as informações relacionadas ao Banco Itaú,
especificamente.
Ademais disso, no mesmo Termo de Intimação Fiscal no 3, há uma referência à
conta bancária mantida no Banco do Brasil e sua não informação na ECD:
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 03/2019
Dossiê digital de atendimento no 10070.000076/0319-64
11 – Retificar ou justificar por que não existe na Contabilidade apresentada (ECD)
a conta Banco do Brasil.
Daí se sobressai, sem margem para dúvida, que a autoridade lançadora não fez
nenhum apontamento quanto às movimentações bancárias na conta mantida junto ao Banco do
Brasil, limitando-se a pedir esclarecimentos das razões pelas quais não constava na ECD
apresentada.
De fato, tem a razão a Recorrente quando alega que não foi intimada a comprovar a
origem dos depósitos efetuados em sua conta no Banco do Brasil. A própria autoridade lançadora
foi lacônica quanto aos motivos que levaram a considerar que os créditos bancários eram receitas
da atividade empresarial:
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
16
Esta fiscalização entendeu que a conta do Banco do Brasil destinava-se também as
atividades operacionais da empresa.
Não há no TVF informação que demonstre as razões pelas quais o fisco chegou à
conclusão acima transcrita, além da referência ao fato de que a conta bancária não foi informada
na ECD. Também não há, no TVF, qualquer informação sobre intimação praticada a fim de que o
sujeito passivo confirmasse a origem dos depósitos.
Esta matéria, como inclusive restou expresso no acórdão recorrido, é objeto de
Súmula deste Conselho, assim redigida:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Também ratifica a necessidade de intimação prévia para fins da aplicação do art. 42
da Lei no 9.430/1996 a Súmula CARF no 120:
Súmula CARF no 120
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
O racional do acórdão no 9202-006.010, um dos que foi precedente para a edição
da Súmula acima, demonstra a indispensabilidade da intimação do titular da conta bancária para
fins de aplicação da presunção legal:
Assim, o requisito da prévia e regular intimação do titular da conta bancária,
como condição para a presunção legal de omissão de rendimentos, só se cumpre
com a intimação do próprio titular ou de um representante legal por ele
habilitado especificamente para este fim. Com efeito, o titular das contas objeto
da autuação era o de cujus, e não o Espólio.
No caso dos autos, não restou comprovada a prévia e regular intimação da
Fiscalização para que comprovasse a origem dos rendimentos considerados como receita omitida
pela autoridade lançadora.
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
17
Por estes fundamentos, há que se anular os lançamentos fiscais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) fundados na incomprovada presunção de omissão de receitas do art. 42 da Lei no
9.430/1996.
3.2 – Da infração por falta de retenção do IR e Contribuições decorrentes de
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
A infração decorrente da falta de retenção de impostos e contribuições sociais por
valores pagos a outras pessoas jurídicas recebeu a seguinte fundamentação autoridade autuante
(com destaques ora acrescidos):
Os valores pagos por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas em razão da
prestação de serviços estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de 1,5%, consoante regra prevista no art. 647 do RIR/99.
A pessoa jurídica que, na qualidade de fonte pagadora, deixar de reter ou recolher
o imposto de renda devido sobre os valores debitados de suas contas correntes
ficará sujeita ao pagamento de multa de ofício, na forma do art. 9° da lei n°
10.426/2002, acrescida de juros de mora.
[...]
Segundo o Parecer Normativo n° 1, de 24/09/2002, a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto de renda não retido cabe à pessoa física ou jurídica
beneficiária do pagamento, salvo se se constatar a falta de retenção antes da data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja ele trimestral, mensal estimado ou anual, no caso
de pessoa jurídica.
[...]
Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado em valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 estarão sujeitos
ainda a retenção das Contribuição Sociais ou PIS, COFIN e CSLL as alíquotas de
0,65%, 3% e 1% respectivamente, segue transcrito abaixo:
[...]
Sendo assim, foram lançados todos os valores efetivamente pagos e deveriam ter
sido retidos e declarados em DIRF, e retidos efetivamente.
A Contribuinte autuada argumenta que não efetuou contratação de pessoas
jurídicas, mas sim que estabeleceu relações de parcerias ou de locação de espaço, e que não
estaria obrigada a efetuar as retenções a partir de contratos desta natureza.
A DRJ considerou improcedente a alegação da defesa, concluindo pela procedência
do lançamento fiscal nos seguintes termos:
Assim, correto o entendimento da autoridade fiscal de que os valores de fato se
referem a prestação de serviços ou contratação de mão-de-obra a ensejar a
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
18
retenção na fonte de tributos, não tendo o sujeito passivo comprovado que tais
valores se referem a repasses a empresas parceiras.
Penso que o deslinde da celeuma neste caso não necessita de maiores averiguações
dos contratos celebrados pela Recorrente.
A autoridade fiscal procedeu aos lançamentos decorrentes da falta de retenção de
IR e Contribuições da seguinte maneira, exemplificativamente:

As infrações relativas ao PIS e COFINS decorrentes da falta de retenção por
pagamentos efetuados a terceiros foram todas calculadas desta forma.
Como se vê, a autoridade fiscal aplicou a alíquota da COFINS (3%) sobre o valor do
pagamento e apurou a contribuição devida.
Sobre o valor apurado, fez incidir a multa de ofício e os juros moratórios:

A exigência foi fundamentada, conforme referido no TVF, no art. 9o da Lei no
10.426/2002:
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após
o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
19
Bastante claro, portanto, que o dispositivo legal autoriza a exigência, da fonte
pagadora no caso de não retenção dos tributos, da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996,
e não do tributo não retido.
Caso houvesse alguma dúvida sobre o melhor procedimento a ser adotado, o
Parecer Normativo COSIT no 1/2002, que inclusive foi citado pela autoridade autuante, é bastante
elucidativo:
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido
pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
20
a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962,
art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
No caso dos autos, a fiscalização ocorreu em 2019 e abarcou os fatos geradores do
ano-calendário 2015, donde se conclui que os prazos referidos no Parecer Normativo já haviam
transcorrido.
Desta forma, a exigência das Contribuições da fonte pagadora, conforme
consubstanciada no presente processo, padece de vício insanável por erro na identificação do
sujeito passivo, já que os valores somente poderiam ser constituídos tendo como devedores as
pessoas jurídicas que receberam os rendimentos que não sofreram as retenções.
À Contribuinte fiscalizada caberia se exigir tão somente a multa isolada por falta de
retenção, mas não foi este o procedimento levado a efeito pela autoridade autuante.
Por estes fundamentos, há de se anular os lançamentos relativos às infrações
decorrentes de falta de retenções na fonte por pagamentos efetuados a pessoas jurídicas.
3.3 – Dos pagamentos efetuados a pessoas físicas e a beneficiários não
identificados
A autoridade autuante exigiu também IRRF decorrente de pagamentos efetuados a
pessoas físicas sem vínculo empregatício e que não sofreram a retenção do imposto devido,
conforme seguinte exemplo:

Os valores do IRRF foram apurados com base reajustada e alíquota de 35%. Sobre
eles incidiram multa de ofício e juros de mora:
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
21

O vício deste lançamento decorrente de falta de retenção por pagamentos
efetuados a pessoas físicas sem vínculo empregatício é exatamente o mesmo descrito no item 3.2
acima, motivo pelo qual adota-se os mesmos fundamentos lá apresentados para anular os
lançamentos de IRRF decorrentes desta infração.
Em relação aos pagamentos a beneficiários não identificados, os motivos da
autuação fiscal restaram assim demonstrados:
No curso da Ação Fiscal a empresa, apesar de intimada diversas vezes não logrou
êxito, em identificar os beneficiários de parte de seus pagamentos, bem como
comprovar a causa de pagamentos. Sendo assim como base n no art. 61 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. Que Assim dispõe:
[...]
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em casos envolvendo
rendimentos decorrentes de atos ilícitos. Verifica-se da leitura do dispositivo que
duas são as hipóteses de aplicação da norma: (i) ou bem não se identificou o
beneficiário do pagamento; (ii) ou apesar de conhecido o beneficiário, não é
comprovada a operação ou sua causa. Cabendo ao contribuinte o ônus de
provar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos
pagamentos.

Restou a lançar aqueles pagamentos que a empresa não apresentou informações,
bem como outros documentos que pudessem identificar os beneficiários e a
causa destes pagamentos.
A Recorrente novamente centra sua argumentação no fato de não ter sido intimada
a comprovar os beneficiários ou a causa dos referidos pagamentos.
A autoridade autuante afirma que a empresa foi intimada diversas vezes e não
logrou êxito em comprovar parte dos beneficiários ou das causas dos pagamentos realizados.
Note-se que os pagamentos listados no Anexo ao TVF (fls. 2.363 a 2.373) são quase
exclusivamente relativos à conta bancária do Banco do Brasil, conforme exemplo:
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
22

E, segundo ficou demonstrado no item 3.1 acima, a Contribuinte não foi intimada
em nenhuma ocasião para justificar sua movimentação bancária (credora ou devedora) realizada
no Banco do Brasil.
Ademais, não há como se afirmar de antemão que todos os débitos lançados em
conta bancária representam um pagamento realizado, mas assim concluiu a autoridade lançadora
e considerou todos os lançamentos a débito como pagamentos realizados e exigiu o respectivo
IRRF, sem sequer intimar a pessoas jurídica a justificar as causas dos débitos ou seus beneficiários.
Rememore-se, no Termo de Intimação Fiscal no 3 a fiscalizada foi instada a justificar
a ausência da escrituração, na ECD, da conta bancária mantida no Banco do Brasil. Este termo foi
lavrado em 14/10/2019:

No referido Termo há menções a pagamentos realizados a fornecedores nos itens 3
e 4, lavrados nos seguintes termos:
3 – Com relação ao 1.6 sob o título “Pagamentos de Diversos Fornecedores”
totaliza o valor de R$ 6.595.131,98, detalhar especificamente o NOME | CPF ou
CNPJ | DESCRIÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO | CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU
EMPREITADA | RETENÇÕES de cada fornecedor.
4 – Em consulta a Escrituração Contábil Digital (ECD) no Código da Conta 5 Conta
Caixa Movimento constam lançamentos, em que o histórico informa se tratar de
pagamento a fornecedor. Segue tabela, detalhar o NOME | CPF ou CNPJ |
DESCRIÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO | CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA |
RETENÇÕES.
[...]
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
23
Os lançamentos realizados por pagamento a beneficiários não identificados,
contudo, não estão relacionados às exigências acima, seja por constarem de planilha prévia, seja
por estarem registradas na ECD, diferentemente da conta bancária do Banco do Brasil, que não
constaria da escrituração.
Ademais, conforme exemplo acima transcrito, os lançamentos perpetrados tiveram
como “origem de informação” os extratos do Banco do Brasil, e não a planilha apresentada pela
empresa ou a conta caixa da ECD.
Dois meses depois desta intimação, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 4
dando um prazo de 5 dias para apresentar documentos ainda não apresentados e informando que
o procedimento se encerraria em 29/01/2020:

Não há nos autos qualquer outro documento que comprove a prévia intimação da
fiscalizada para comprovar os beneficiários ou as causas dos pagamentos objeto da autuação
fiscal.
Por estes motivos, impõe-se anular os lançamentos de IRRF por pagamento a
beneficiários não identificados ou sem causa.
4 – DOS DEMAIS ARGUMENTOS DA DEFESA
Tendo em vista que o presente voto afasta integralmente as autuações fiscais, deixo
de conhecer as demais alegações da Recorrente, especialmente as ligadas ao correto percentual
de presunção do lucro e à multa de ofício incidente sobre os lançamentos ora anulados.
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.658 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10800.720003/2020-53
24
5 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO e
afastar as autuações fiscais objeto do processo.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 4403
DF CARF MF
Original